Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736752-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO RÉU ESPÓLIO DE: ALYSSON PAOLINELLI AGRAVADO: EMILIANO PEREIRA BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO BARROS PAOLINELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR (EM LIQUIDAÇÃO), contra as decisões (ids 222367578 e 235094058 – origem), integradas por embargos de declaração rejeitados (id 245136752 – origem), proferidas nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710700-19.2023.8.07.0001, ajuizada em face de EMILIANO PEREIRA BOTELHO, do ESPÓLIO DE ALYSSON PAOLINELLI e da ATTIVITA AGRÍCOLA S/A, que determinou a destinação dos valores convertidos em penhora ao juízo precedente da determinação de penhora no rosto dos autos em favor da terceira SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, sem ressalva quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a decisão recorrida inviabiliza a correta aplicação do direito ao liberar integralmente os valores penhorados, sem preservar os honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da parte exequente. Argumenta que a penhora no rosto dos autos não incide sobre os honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar e pertencem exclusivamente ao advogado, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ. Sustenta que a decisão agravada, ao manter inalterada a determinação genérica de destinação dos valores penhorados, sem ressalvar os honorários, viola o princípio da legalidade e o disposto no §14 do art. 85 do CPC. Defende, portanto, a necessidade de reforma da decisão agravada para que se ressalve expressamente a parcela correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado do débito. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo, evitando prejuízo irreparável à parte agravante e ao seu patrono. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para, reformando a decisão agravada, excluir da destinação ao juízo precedente os valores correspondentes aos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado do débito. Dispensado de preparo (art. 82, §2o, CPC). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso os efeitos da decisão recorrida não sejam suspensos, em razão do prosseguimento do feito originário com o possível envio do crédito objeto da lide a outro juízo o qual destinará para terceiro. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação da questão suscitada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À Secretaria para incluir nos presentes autos a terceira interessada e já cadastrada na origem SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora